Tribunal: TJDFT
Processo: 0003678-78.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. RECURSO DA VÍTIMA. ILEGITIMIDADE DO APELANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Inicialmente, ressalta-se que o recurso do ofendido contra a sentença de arquivamento de termo circunstanciado somente se mostra cabível nos casos de inércia do Ministério Público (art. 129, inciso I, CRFB/88).
2. Desse modo, na hipótese em pauta, haja vista a inocorrência de inércia do Ministério Público, e sim de pronunciamento expresso pelo arquivamento do termo circunstanciado, verifica-se a ilegitimidade da vítima para interpor recurso contra a sentença em evidência.
3. Nesse sentido: “[...] No caso concreto, em razão da atribuição privativa do Ministério Público à promoção de ação penal pública incondicionada (CF, Art. 129, I), insubsistente a atuação da ofendida (parte ilegítima), mediante ação penal privada subsidiária da pública, à míngua de inércia do órgão ministerial. V. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, art. 82 § 5o).” (TJDFT - Acórdão 1270879, 07101894220198070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A par da ilegitimidade da apelante, verifica-se, ainda, a inocorrência de motivos para se declarar a nulidade na sentença de ofício, pois, o Ministério Público, titular da ação penal pública, se manifestou nos autos no sentido de que não inexiste, na situação em tela, crime de competência das Varas Criminais do TJDFT.
5. Recurso não conhecido.
6. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.